Tribunal: TJDFT
Processo: 0720158-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. CÔNJUGE MILITAR. LEI 10.486/2002. PORTARIA PMDF 924/2014. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI. TEMA 531 DO STJ. BOA-FÉ DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, sustenta a autora que os valores recebidos a título de auxílio moradia majorado foram decorrentes de interpretação errônea da Administração Pública, não sendo cabível a devolução em razão da ocorrência de decadência da tutela administrativa, de prescrição da pretensão da Administração na cobrança e do recebimento de boa fé pela servidora autora, o que afasta o dever de restituir ao erário. Pede a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52252729), com custas/preparo regulares (ID 52252730 pgs.1/2) e contrarrazoado (ID 52252734).
3. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp1244182/PB, DJe19/10/2012).
4. No mesmo sentido, há entendimento no STF de que o reconhecimento da ilegalidade de ato acerca de pagamentos indevidos não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos se comprovada a boa-fé do beneficiado. (RE 553159 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01635).
5. Ressalto que o caso dos autos não se trata de erro operacional ou de cálculo, o que afasta a aplicação do Tema 1009 do STJ, que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
6. A autora recebeu auxílio-moradia majorado no período de dezembro/2014 a setembro/2017, de acordo com a Portaria/PMDF no 924/2014, que interpretou a Lei no 10.486/2002 e do Parecer no 1.638/2010 - PROPES/PGDF. Posteriormente, houve alteração do entendimento decorrente do Parecer no 705/2016 da Procuradoria Geral do Distrito Federal.
7. Ocorre que o recebimento do auxílio moradia majorado pela autora foi decorrente de interpretação errônea da Lei pela Administração Pública. Vale destacar que o esposo da autora também é policial militar do Distrito Federal. A inclusão do auxílio moradia na forma majorada em sua folha de pagamento ocorreu com base no entendimento da Polícia Militar e pela própria Procuradoria Geral do Distrito Federal. Há que se presumir, no caso, a boa-fé da servidora, o que impede a restituição, conforme entendimento do STJ (Tema 531). Dessa forma, a sentença merece reforma.
8. Por outro lado, havendo alteração do entendimento da Administração com a nova interpretação da Lei, não pode persistir o pagamento do auxílio majorado, sendo devida a adequação. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e declarar a legalidade do recebimento do auxílio-moradia majorado pela recorrente autora entre dezembro/2014 e setembro/2017, e determinar que o réu se abstenha a efetuar descontos relacionados ao ressarcimento destes valores ao erário. Custas já recolhidas. Sem honorários advocatícios em razão do provimento recursal (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.